Tribunal: TJSP
Processo: 2225052-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão da credora de expedição de ofício ao INSS e CAGED visando informação de eventual vínculo empregatício ou endereço mais recendo do executado – Indeferimento na origem – Insurgência que não comporta conhecimento – Identificada a perda superveniente do interesse recursal diante da homologação de acordo entre as partes na

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão da credora de expedição de ofício ao INSS e CAGED visando informação de eventual vínculo empregatício ou endereço mais recendo do executado – Indeferimento na origem – Insurgência que não comporta conhecimento – Identificada a perda superveniente do interesse recursal diante da homologação de acordo entre as partes na origem – Recurso prejudicado.